Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721295-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROGERIO RIBEIRO ALVARENGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0718443-11.2022.8.07.0003, que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para fins de pesquisa de bens em nome do executado, ora agravado. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de expedição de ofício às instituições CNSEG e SUSEP, a fim de localizar seguros e/ou títulos de capitalização que não tenham sido localizados pelo SISBAJUD. A CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Do mesmo modo, a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Ante o exposto, Indefiro pedido de expedição de ofício para as instituições supramencionadas. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 150813483.” Inconformada, a parte exequente recorre. O agravante alega que “...há mais 03 anos, o credor movimenta a máquina do judiciário, dispendendo recursos próprios, movimentando o judiciário na busca do crédito e não tem obtido um resultado satisfatório.” E acrescenta “Logo, se há uma oportunidade de encontrar bens através da pesquisa SUSEP e CNSEG, cabe ao juiz deferir a medida, para ter uma efetividade, tal decisão que indefere, inviabiliza o processo, o torna inócuo e não existe uma efetividade na entrega jurisdicional.” Aduz, em síntese, que a negativa do pedido compromete a efetividade da execução, uma vez que outros meios de localização de bens já foram esgotados. Argumenta que a SUSEP pode concentrar informações úteis sobre ativos em nome do devedor, por se tratar de órgão de regulação do mercado de previdência e capitalização. Defende a aplicação do art. 139, IV do CPC, como fundamento jurídico para o deferimento da medida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Preparo no ID 72311564. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator